Tribunal: TJES
Processo: 5006019-04.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006019-04.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERT WAGNER LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LEILA NUNES AGUIAR
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006019-04.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ALBERT WAGNER LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: LEILA NUNES AGUIAR

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Gratuidade parcialmente concedida à parte recorrente, exclusivamente em relação aos custos do preparo, mantida a obrigação de pagamento de honorários, em sendo o caso (CPC, art. 98, § 8º).

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para DECLARAR a rescisão do contrato objeto da ação. Em tempo, confirmo em Sentença a tutela de urgência concedida no Id. 5080197, retornando a autora, em definitivo, o direito de posse e propriedade sobre o veículo FORD/Fiesta Flex, Placa KRI1D74, RENAVAM 00227793722”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o não pagamento pelo réu quanto ao valor ajustado no contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, bem como quanto à não caracterização do efetivo pagamento do preço do bem móvel objeto do contrato.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A parte autora relata que anunciou no site OLX o veículo FORD/Fiesta Flex, Placa KRI1D74, RENAVAM 00227793722, pelo valor de R$ 18.450,00, sendo contatada pela pessoa de Márcio que demonstrou interesse no bem, mas que utilizaria o mesmo para saldar uma dívida com uma outra pessoa, no caso, o requerido. Afirma que o requerido compareceu na residência da requerente e, após vistoriar o veículo em questão, manifestou o seu interesse no bem, oportunidade em que as partes se dirigiram ao cartório para preenchimento do DUT, reconhecimento de firma e transferência do valor. Relata que, enquanto estava no cartório o Sr. Márcio lhe mandou um comprovante "falso de deposito", o que somente foi identificado depois pela autora, ao não ocorrer o crédito em sua conta, tendo a parte requerente, sem saber da falsidade do comprovante de depósito, assinado o DUT e repassado ao requerido. Relata ainda que o requerido se recusou a assinar o documento como comprador do veículo. Informa que, ao constatar que o valor não havia sido creditado, entrou em desespero, pois passou a perceber que teria caído em um golpe e que teriam furtado o seu veículo. Assim, relata que compareceu na Delegacia e registrou boletim de ocorrência, momento em que foi acionado o CIODES e lançada a informação de que o veículo havia sido furtado. Por fim, sustenta que o veículo foi interceptado pela Guarda Municipal de Vitória e encaminhado ao DPJ daquela cidade, oportunidade em que o requerido apresentou a sua versão dos fatos. Todavia, o Delegado responsável pela ocorrência não liberou o veículo à requerente e decidiu manter o bem naquele local aguardando determinação judicial. A requerente obteve a tutela de urgência deste Juízo, para a sua nomeação como depositária fiel do bem e liberação do veículo. O requerido vem aos autos e argumenta, em sede de defesa, que não possuí qualquer responsabilidade pelo ocorrido e que a negociação do bem se deu entre a autora e um terceiro, ficando a cargo deste realizar o pagamento à autora. Arguiu, ainda, que realizou o depósito na conta deste terceiro que havia intermediado a negociação, qual seja, a quantia de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) – depoimento prestado no id. 5881982, página 02. Analisando detidamente os autos, em que pesem as alegações do requerido, restou incontroverso que a autora é a proprietária vendedora do bem, sendo que o requerido, promitente comprador, realizou o pagamento do valor do bem em conta diversa da conta da autora. Ou seja, depositou o valor em conta de um terceiro, que não era o proprietário do bem, não comprovando nos autos a autorização expressa da autora para que o pagamento se desse em conta de terceiros”.

Portanto, para que seja admitida a formal execução de um contrato de compra e venda, exige-se o pagamento do valor ajustado ao vendedor, o que não ocorreu na hipótese, restando, por isso, plenamente autorizada a resolução contratual.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Considerando-se a gratuidade parcialmente deferida:
(A)
Deixo de condenar o recorrente em custas processuais;
(B)
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)